Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÉLIO INÁCIO PINTO e ANA TÉRCIA MARTINS, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, CÉLIO e ANA requereram tutela provisória em caráter antecedente e com o escopo de sustar leilão de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária. Alegaram que ANA TÉRCIA adquiriu um terreno em licitação da TERRACAP mediante pagamento parcelado e com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Posteriormente, por instrumento particular e sem anuência da credora fiduciária, ANA TÉRCIA firmou contrato de promessa de compra e venda com CÉLIO. No curso do contrato, CÉLIO teria enfrentado dificuldades financeiras que levaram ao inadimplemento de 37 (trinta e sete) parcelas, vencidas entre 22/12/2018 e 22/12/2021. Tentaram renegociar a dívida junto à TERRACAP, no entanto não houve consenso. Segundo argumentação dos autores, o cálculo do saldo devedor estaria eivado de vícios, não correspondendo ao valor efetivamente devido. Dessa forma, a credora consolidou a propriedade do imóvel e pretende leva-lo a leilão agendado para os dias 30/03/2023 e 31/03/2023. Requereram a concessão de tutela de urgência para compelir a TERRACAP a abster-se de realizar o leilão do imóvel ou sustar seus efeitos, caso já tenha sido realizado. O pedido foi indeferido ao fundamento de que a credora seguiu regularmente os trâmites para a consolidação da propriedade fiduciária e que não haveria indícios de nulidade no procedimento extrajudicial. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram as alegações da exordial e de que não teriam sido notificados das datas designadas para o leilão. Requereram a antecipação da tutela recursal “determinando ao Réu a suspensão de todos atos de expropriação extrajudicial, inclusive leilões marcados para os dias 30/03 e 31/03/2023, 15hs, bem como conceder a MANUTENÇÃO DE POSSE do imóvel aos agravantes” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 45137721. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Os autores ajuizaram a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel situado na Quadra 309, lote 5, Avenida Recanto das Emas/DF, com área de 360m2. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O contrato de alienação fiduciária foi celebrado entre a segunda autora e a ré (ID 153166126), mas não foi informado na petição inicial e não há nos autos nenhum documento que comprove a autorização da ré para a cessão de direitos celebrada entre os autores (ID 153166127); Afirmam que houve atraso de 37 (trinta e sete parcelas), mas esses parcelas se referem ao período de 22/12/2018 a 22/12/2021 (ID 153166136, pág. 3), portanto, se fosse considerada a data atual o número de parcelas inadimplidas seria consideravelmente maior. Os autores pretendem discutir as cláusulas financeiras do contrato original, com alegação de que o valor da parcela está equivocado, porém, já houve a consolidação da propriedade em favor da ré em 5/1/2023 (fl. 297 do PDF). Afirmam os autores que apesar de não residirem no imóvel sempre mantiveram seus endereços atualizados, mas não souberam na consolidação da propriedade, porém o documento de ID 153166136, pág. 21 comprova que a segunda autora foi notificada pessoalmente em 19/10/22 e assinou a notificação. Não há nenhuma exigência legal de intimação pessoal para a realização do leilão, mesmo porque a propriedade do bem é da ré. Não foi possível identificar nenhuma nulidade no processo administrativo de consolidação da propriedade e o único argumento utilizado pelos autores, qual seja, de que não tinham ciência da consolidação da propriedade, não se sustenta em face dos documentos por eles mesmos anexados aos autos. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Considerando que a petição inicial não é integral concedo o prazo de 15 (quinze) dias para os autores a emendarem, sob pena de extinção do feito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente e conforme bem salientou o juízo de origem, à vista do processo administrativo de consolidação da propriedade fiduciária, não se constata qualquer vício. Importante salientar que a transferência dos direitos entre os autores se deu por meio de instrumento particular, sem a anuência ou mesmo notificação da credora fiduciária. Assim, indene de dúvidas que é suficiente a notificação pessoal da devedora ANA TÉRCIA e para a purgação da mora, o que foi devidamente comprovado sob ID 153166136, pag. 21. Lado outro, os agravantes sustentaram que não houve notificação acerca da data designada para o leilão. Após a consolidação da propriedade fiduciária, a Lei 9.514/97 prescreve que incumbe ao credor alienar o imóvel em leilão no prazo de 30 (trinta) dias, bem como disciplina o procedimento a ser adotado: “Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 3o Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por: I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais; II - despesas: a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro.” Conforme se verifica da disciplina adotada, o devedor será comunicado da data designada para o leilão e com o propósito de garantir-lhe o direito de preferência, conforme disciplinado no §2o-B, supra. Para atendimento ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de exigir a intimação pessoal do devedor. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO EM VIRTUDE DE PREÇO VIL E FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR À METADE DA AVALIAÇÃO. DO PREÇO VIL DO LEIÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARACTERIZADO. 1. Ação anulatória de leilão e arrematação em virtude de preço vil e falta de intimação pessoal dos autores. 2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 3. Caracteriza-se preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação. Precedentes. 4. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.921/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)” Essa exigência se justifica ante a possibilidade do devedor purgar a mora mesmo após a consolidação da propriedade e conforme assegurado pela legislação de regência. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora. Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital. 1.1. Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.970.116/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)” Em consulta aos autos principais, constata-se que a TERRACAP enviou correspondência aos endereços de ANA TÉRCIA constante dos autos e para o endereço do próprio imóvel a ser alienado, bem como para o endereço residencial do coautor CÉLIO INÁCIO. Em que pese não conste o comprovante de entrega da correspondência, importa ressaltar que, até o presente momento, toda a prova carreada foi produzida unilateralmente pelos autores, de sorte que somente após o contraditório seria possível à TERRACAP demonstrar a efetiva notificação. E apesar de não constar nos autos o comprovante de entrega da correspondência, importa salientar que os devedores tiveram ciência inequívoca da data designada para o leilão, tanto assim que ajuizaram a presente ação ainda no dia 22/03/2023 e indicaram as datas dos leilões. Portanto, resta plenamente satisfeito o propósito da comunicação, que não é outro senão garantir o direito de preferência e eventual purga da mora antes de realizada a alienação. Nesse sentido, colhe-se novamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional no 125. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido de ser necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997. 3. No caso concreto, rever a conclusão do tribunal de origem, que atestou a ciência inequívoca da parte devedora da data do leilão extrajudicial com a cautelar proposta com a finalidade de obstar sua realização, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Em respeito ao princípio da boa-fé, é possível a penhora de bem de família oferecido por pessoa física como garantia em contrato de mútuo em benefício de pessoa jurídica. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.949.070/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator